Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-08.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011635-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA - CPF: 375.699.768-51 (APELADO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1011635-08.2019.8.11.0003

APELANTE: OI S.A.

APELADA: CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANOTAÇÃO NEGATIVA PREEXISTENTE

– SÚMULA 385 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional de três anos para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes (artigo 206, § 3o, V, do Código Civil) inicia da data da ciência inequívoca do registro desabonador.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela autora, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

Por outro lado, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral quando não demonstrado pela demandante a ilegitimidade de tais restrições, na forma da Súmula 385 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A.
na
Ação de Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 272,70 (duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Preliminarmente, a apelante alega a prescrição da pretensão da autora, ao argumento de que o seu nome foi negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito em 24/07/2016 e a ação foi ajuizada apenas em 01/10/2019, ou seja, após o transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, do CPC/15.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular do seu direito ao inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, a qual era titular de terminal telefônico que foi cancelado devido à inadimplência.

Defende a inexistência de dano moral, ao argumento de que a autora é devedora contumaz, tendo em vista a preexistência de inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que o valor indenizatório fixado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução.

Insurge-se quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, ao argumento de que deve incidir a partir da condenação.

No mais, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil e o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 142477186).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que ocorreu a prescrição da pretensão autoral, sob o argumento de que a negativação ocorreu em
24/07/2016 e a ação foi ajuizada apenas em 01/10/2019, ou seja, após o transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, do CPC/15.

Todavia, o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pela parte autora e não de inscrição dos seus dados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, § 3o, V, CC)- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento de ação de reparação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome é a data da ciência do registro desabonador
.” (TJMT. Apelação Cível 10080415220208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - 3 (TRÊS) ANOS - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO - PREJUDICIAL AFASTADA - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - POSSIBILIDADE. O prazo prescricional deve ter seu termo inicial do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, conforme a tese da "actio nata", reconhecida jurisprudencialmente. V .V. Nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil/15, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, estando o feito maduro para julgamento, deve o Tribunal julgar imediatamente o mérito, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
.” (TJMG - AC: 10000200710515001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 02/09/2020).

Na hipótese, verifica-se do extrato acostado no ID 142476187, que a consumidora teve conhecimento inequívoco da inscrição promovida pela demandada em 25/09/2019, data em que foi emitido o referido documento.

Logo, não há falar-se em prescrição, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelada, em razão de débito no valor de
R$ 272,70 (duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos)
, relativo a serviços de telefonia.

Sob a alegação de que nunca contratou com a requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada aduz que nunca contratou ou utilizou os serviços de telefonia oferecidos pela recorrente,
sendo indevido o valor cobrado e via de consequência, devida a reparação de danos.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia pela apelada, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste particular, imperioso destacar que os espelhos de sistema informatizado apresentados pela apelante (ID

142477154) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in reipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Ademais, denota-se dos autos que na fatura acostada no ID 142477160, com endereço diverso ao da autora, consta a cobrança de taxa de instalação de habilitação de telefone fixo, contudo, a apelante não traz nenhuma ordem de serviço, contrato ou documento assinado pela suposta contratante.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, devendo ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência dos débitos contestados.

No que diz respeito à indenização por danos morais, entretanto, melhor sorte socorre à apelante.

Isso porque, verifica-se do extrato acostado no ID 142476187 a preexistência de restrição negativa em nome da autora.

Neste contexto, insta salientar que,
segundo a Súmula 385 do STJ, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexiste legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”

No caso, apesar de a anotação anterior à ora impugnada (inserida em 19/05/2016 pela empresa FIDC IPANEMA VI), ter sido contestada judicialmente, nos autos no 1011631-68.2019.8.11.0003, que tramitou perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em consulta ao referido processo pelo sistema PJe no endereço eletrônico https://pje.tjmt.jus.br/pje/, verifica-se que a ação foi julgada improcedente, por ter sido reconhecida a legitimidade da dívida.

Desta feita,
apesar de a inscrição objeto da presente demanda ser indevida, a apelada não faz jus a indenização por danos morais em razão da restrição anterior existente em seu nome ser legítima.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2. ‘Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento’ (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento – ‘quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito’, cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento
." (STJ, 2a Seção, REsp no 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) (g.n.)

Desta feita, a reforma da sentença para afastar a indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022